Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DOS PAIS. ART. 932, I, DO CC. FILHO MENOR. AUTORIDADE E COMPANHIA. COMPLEXO DE DEVERES. VIGILÂNCIA DIÁRIA E PRESENÇA FÍSICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1.Na hipótese de o ato ilícito for praticado por um incapaz, o responsável pelo menor irá responder de forma principal e o incapaz terá apenas responsabilidade subsidiária e mitigada. Ademais, na forma do art. 932, I, do CC, os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia.
2. O art. 932, I do CC, ao se referir à autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar compreendendo um complexo de deveres, como proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos. Em outras palavras, não há como afastar a responsabilização do pai do filho menor simplesmente pelo fato de que ele não estava fisicamente ao lado de seu filho no momento da conduta (STJ. 4a Turma. REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/2/2017).
3. É possível que o genitor tenha poder familiar sobre o menor, na forma do art. 1634, do CC, a exemplo de dirigir a sua criação, educação e exigir que preste obediência, mas que, por outro lado, não tenha autoridade sobre o filho, ou seja, que não tenha responsabilidade de organizar de forma mais direta e imediata a vida do filho.
4. Existe presunção de que a responsabilidade dos pais, na forma do art. 932, I, do Código Civil, independe de vigilância investigativa e diária e dispensa a proximidade física no momento da ocorrência dos danos. Assim, o eventual afastamento do devedor de indenizar exige provas inequívocas de que o outro genitor, que alega não participar da vida do menor, sobre ele não exercia qualquer autoridade.
5. Recurso conhecido e desprovido.